Tribunal: TJMT
Processo: 0004121-25.2020.8.11.0055
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0004121-25.2020.8.11.0055 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
APELANTE(S): ABEL CORDEIRO NUNES
BRAYAN ALEX DELLA LIBERA
SIDMAR HENRIQUE CONTARDI PENHA
APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos,
Apelações criminais interpostas por ABEL CORDEIRO NUNES, BRAYAN ALEX DELLA LIBERA e SIDMAR HENRIQUE CONTARDI PENHA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (Código 336762), que os condenou por tráfico de drogas e associação para o tráfico a 11 (onze) anos de reclusão e 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006 - (ID 76941695).
ABEL CORDEIRO NUNES suscita nulidade da “prisão em flagrante e, consequentemente, do processo” em razão da incompetência territorial. No mérito, sustenta que: 1) inexistem provas da autoria do tráfico de drogas; 2) não estaria demonstrado o “animus associativo, nem tão pouco qualquer critério de hierarquia e/ou divisão de tarefas, muito menos uma permanência ou estabilidade na suposta associação criminosa”; 3) o aumento da pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa pela existência de uma circunstância desfavorável [quantidade e natureza da droga] seria exacerbado.
Requer o provimento para que sejam anulados “todos os atos praticados na Ação Penal por autoridade incompetente” ou absolvido do tráfico de drogas e da associação para o tráfico. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 76941748).
Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade.
BRAYAN ALEX DELLA LIBERA aduz que: 1) as provas seriam insuficientes para as condenações do tráfico e associação para o tráfico; 2) possui direito ao reconhecimento do redutor do tráfico privilegiado por ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa; 3) deveria ser “desconsiderada a condição de crime hediondo em relação ao suposto crime de associação para o tráfico”; 4) os equipamentos de trabalho apreendidos “eram utilizados exclusivamente para seu trabalho lícito”, motivo pelo qual deverão ser devolvidos.
Pede o provimento para que seja absolvido do tráfico de drogas e da associação para o tráfico. Subsidiariamente, reduzidas as penas e detraído o tempo de prisão preventiva para modificação o regime inicial (ID 76941729).
Incidentalmente, pugna para recorrer em liberdade (ID 76941729).
SIDMAR HENRIQUE CONTARDI PENHA alega que: 1) a associação para o tráfico de drogas “não ficou demonstrada”; 2) “revelou que receberia o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) em prol do transporte do ilícito em favor do proprietário da droga”, motivo pelo qual deveria ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea; 3) “a mera quantidade em si de droga apreendida ser insuficiente para atestar a condição de dedicação a atividade criminosa”, razão pela qual poderia ser aplicada a minorante do tráfico privilegiado; 4) se absolvido da associação e reduzida a pena do tráfico, “o regime inicial de cumprimento de pena deverá ser aplicado de acordo com o total da pena imposta, ou seja, em ficando igual ou abaixo de quatro anos o aberto, e, abaixo de oito anos no semiaberto”; 5) deveria ser detraído o período que ficou custodiado preventivamente.
Requer o provimento para que seja absolvido da associação para o tráfico, reduzidas as penas do tráfico e estabelecido regime semiaberto ou aberto (ID 76941757).
Incidentalmente, busca recorrer em liberdade.
Sobre os pedidos para recorrer em liberdade, deduzidos pelos apelantes ABEL CORDEIRO NUNES, BRAYAN ALEX DELLA LIBERA e SIDMAR HENRIQUE CONTARDI PENHA, o Juízo singular manteve as prisões preventivas com fundamento na garantia da ordem pública, consubstanciada na quantidade de drogas aprendidas - 275,330kg (duzentos e setenta e cinco quilos, trezentos e trinta gramas) de cocaína -, bem como porque permanecem “inalteradas as circunstâncias que justificaram” as custódias.
A motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).
Outrossim, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que inexiste lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade ao agente que permaneceu preso durante a persecução criminal, quando presentes os motivos para a segregação preventiva (RHC 139.408/BA, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1o.3.2021).
Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:
“Mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento, máxime se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva.” (Ap no 23950/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.7.2018)
No caso, os fundamentos para sua segregação persistem.
Com essas considerações, INDEFERE-SE os pedidos incidentais.
Intimem-se os apelantes.
Após, conclusos.
Cuiabá, 30 de junho de 2021.
Des. MARCOS MACHADO